Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737072-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA CORREA PEIXOTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O acórdão desta 8a Turma conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para “convolar definitivamente a decisão de ID no 19111859, que determinou que os valores devidos pelo agravante observassem os cálculos elaborados e devidamente homologados nos autos originários (ID no 59189829), que embasaram a expedição da Requisição de Pequeno Valor (ID no 59351112) e o respectivo precatório” (IDs no 21257991; 22954457). 2. Os agravados/embargantes interpuseram Recurso Especial (ID no 23710754) e Recurso Extraordinário (ID no 23710758). 3. Os recursos foram admitidos (ID no 25329790). 4. O Recurso Especial não foi conhecido (ID no 35593448, págs. 4-6; págs. 45-49; págs. 74-78). 5. No julgamento do Recurso Extraordinário, o Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para adequação ao Tema no 1.170 da repercussão geral (RE 1.317.982-RG/ES – ID no 35593448, págs. 98-99). 6. Os autos foram remetidos a esta Turma diante da suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido (ID no 35619996). 7. Considerando o julgamento do Tema 1.170/STF da repercussão geral no dia 12/12/2023 e os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimem-se os embargantes (agravados) e o embargado (agravante) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre: a) suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão proferido por esta 8a Turma; b) eventual impacto na apuração dos cálculos do valor devido. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO